Tribunal: TJDFT
Processo: 0713853-18.2023.8.07.0015
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0713853-18.2023.8.07.0015 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LILIANE DOREA E CARVALHO, ART NO PALITO INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, URSA MAIOR COMERCIO E DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS LTDA, JURACI PESSOA DE CARVALHO APELADO: JURACI PESSOA DE CARVALHO, ACAIOURO INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, LILIANE DOREA E CARVALHO, ART NO PALITO INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, URSA MAIOR COMERCIO E DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS LTDA D E S P A C H O 1. Trata-se de apelações interpostas por Liliane Dorea e Carvalho, Art no Palito Indústria e Comércio e Alimentos Ltda. e Ursa Maior Comércio e Distribuição De Alimentos Ltda. (ID 66036890) e Juraci Pessoa de Carvalho (ID 66036895) contra sentença proferida pelo Juízo da Vara de Falências, Recuperações Judicias, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do Distrito Federal, que julgou “parcialmente PROCEDENTE o pedido para reconhecer a celebração de sociedades empresárias de fato entre LILIANE DOREA E CARVALHO, ART NO PALITO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA, URSA MAIOR COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS LTDA E JURACI PESSOA DE CARVALHO, para reconhecer que aquela possui 30% e este 70% das cotas sociais das referidas empresas, bem como para dissolvê-las parcialmente, com a exclusão do réu JURACI PESSOA DE CARVALHO”. É o relato do necessário. 2. Há manifestação do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios na primeira instância (ID 66036803), razão pela qual deve ser dada vista à d. Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 29 de novembro de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora